Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-85.2019.8.11.0094
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001098-85.2019.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO - CPF: 085.438.893-16 (RECORRENTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADINALDO COSTA BATISTA - CPF: 966.252.101-10 (VÍTIMA), ANDRESSA FAGUNDES DA CRUZ - CPF: 061.141.791-02 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo
121, §2º, II e IV, do Código Penal
).

2. Fatos relevantes: o recorrente, em tese, após a vítima manifestar interesse em praticar uma relação sexual com ele, ficou nervoso e desferiu golpes de canivete pelas costas do ofendido.

3. Requerimento dos recurso: decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras imputadas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As circunstâncias qualificadoras imputadas na denúncia só comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes. Dessa forma, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto amparada por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, artigos 413 e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 1.457.581/AP
e AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e
RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Ribeiro de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da ação penal n. 0001098-85.2019.8.11.0094, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal

(id. 243928265).

Nas
razões recursais
, o recorrente requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa (id. 243928273).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 243928294).

Na sequência, os autos foram remetidos a este Tribunal sem que o Magistrado
a quo
promovesse o Juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 245721656).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ, REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
sobre o juízo de retratação.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Francisco Ribeiro de Carvalho
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito que, no dia 10 de novembro de 2019, em horário indeterminado, porém, entre 23h00min do dia anterior e 02h40min, em uma casa abandonada, próxima à represa do ‘Caruncho’, com consciência, vontade e ânimo de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca (canivete), desferiu golpes contra o ofendido Adinaldo Costa Batista, vulgo ‘Cabelo’, os quais foram a causa da morte da vítima, que faleceu em 15 de novembro de 2019.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Adinaldo e o denunciado FRANCISCO, já embriagados, saíram do estabelecimento ‘Bar do Bola’ e se deslocaram até uma casa abandonada, próxima à represa do ‘Caruncho’, a fim de juntos consumirem entorpecentes.

No entanto, chegando ao local indicado a vítima teria realizado uma proposta de cunho sexual ao denunciado FRANCISCO, o qual, após não aceitar o pedido do ofendido, sacou um canivete que trazia consigo e desferiu 5 (cinco) golpes na vítima Adinaldo, na região das costas, conforme laudo de lesões corporais e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 48/51).

Seguidamente, o implicado FRANCISCO evadiu-se do local e o ofendido conseguiu pedir por socorro na residência da testemunha Francisco Paulo da Silva, vulgo ‘Parazinho’. Entretanto, embora tenha recebido atendimento médico no hospital Municipal de Tabaporã/MT, e, posteriormente, encaminhado ao nosocômio do Município de Juara/MT, a vítima Adinaldo faleceu no dia 15 de novembro de 2019, em decorrência dos golpes suportados e da gravidade dos ferimentos, conforme Certidão de óbito de fl. 62-IP.

Por fim, em seu interrogatório policial, o denunciado FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO confessou a prática do delito (fls. 12/14-IP). [...]”
(id. 243926987 – Pág. 6/7).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia.

Irresignado, o pronunciado afirma que a hipótese fática retratada nos autos não é capaz de ensejar a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nesse contexto, requer o decote das referidas circunstâncias.

A fim de possibilitar o enfrentamento da tese recursal de exclusão das qualificadoras, passa-se à análise do conjunto probatório produzido nos autos.

Em juízo, o Investigador da Polícia Civil
Cleiton Francisco Alves
relatou que, após receberem informações de uma tentativa de homicídio, ele e seu parceiro de trabalho, Rogério Caldeira, conseguiram identificar, em virtude de diligências no estabelecimento “Bar do Bola”, que a última pessoa vista com a vítima era o recorrente. Na sequência, localizarem o pronunciado em um posto de combustível, onde ele confessou espontaneamente ter desferido golpes de canivete no ofendido. Esclareceu que, segundo o recorrente, o ataque ocorreu quando a vítima teria insinuado querer manter relações sexuais com ele em uma área isolada. Ainda, o recorrente teria dito que, ao recusar a proposta, pegou o canivete e desferiu um golpe e quando a vítima tentou fugir, ele a perseguiu e a atingiu novamente, atingindo as costas do ofendido (id. 243928173).

No mesmo sentido, o Investigador da Polícia Civil
Rogério Caldeira de Almeida,
durante a instrução, narrou que o recorrente confessou o crime e alegou que reagiu quando a vítima tentou forçá-lo a um ato sexual, após ambos ingerirem bebidas alcoólicas no “Bar do Bola”. Não recordou se o pronunciado mencionou eventual perseguição, mas salientou que havia sinais no local de que a vítima tentou fugir, pois chinelos dela foram encontrados a cerca de 5 (cinco) a 10 (dez) metros da onde iniciou as agressões. Acrescentou que o pronunciado disse ter desferido golpes pelas costas da vítima (id. 243928173).

Sob o crivo do contraditório, a ex-companheira do acusado,
Andressa Fagundes da Cruz
, declarou que naquela noite, ele chegou em casa com um ferimento na mão e, quando questionado, disse a ela que havia se desentendido com a vítima, que tentou iniciar uma relação sexual com ele, resultando na reação violenta do réu com golpes de canivete (id. 243928173).

Ao depor em juízo, o proprietário “Bar do Bola”,
Anderson Albino de Souza,
apenas declarou ter visto o recorrente e a vítima saírem juntos de seu estabelecimento (id. 243928173).

A testemunha
Francisco Paulo da Silva,
responsável por prestar os primeiros socorres à vítima, nada mencionou a respeito do que teria motivado as agressões sofridas pelo ofendido, bem como não tinha certeza se as lesões eram nas costas (id. 243928173).

O recorrente, por seu turno, não foi ouvido em juízo e, por essa razão, foi decretada sua revelia. Lado outro, ao ser interrogado na fase investigativa, confessou a prática delitiva. Porém, ressaltou que somente agiu dessa forma pois ficou muito nervoso em virtude das investidas sexuais da vítima contra ele. Confira-se:

“[...] Que o interrogado afirma que Adnaldo agarrou o interrogado e tentou abaixar a bermuda do interrogado tentando tirar o pênis do interrogado para fora, que inclusive Adnaldo colocou a mão em seu órgão genital e empurrou o interrogado para dentro da casa abandonada, que inclusive pretende mostrar aos policiais a casa abandonado. Que o interrogado em nenhum momento prometeu a relação sexual a pessoa de Adnaldo, pois o interrogado afirma que era hétero sexual e gosta de mulheres. Que afirma novamente que a pessoa de Adnaldo tentou praticar sexo com o interrogado. Que o interrogado afirma que chegou dizer a pessoa de Adnaldo, ‘qual é veio sai fora veio, não gosto disso, ta me estranhando’. Que o interrogado afirma que depois de ter negado sexo para Adnaldo, ele disse que o interrogado era muito gostoso e continuou insistindo dizendo; Que neste momento o interrogado ficou bastante nervoso e desferiu mais de 5 facadas na barriga, tórax e embaixo das axilas, que Adnaldo depois que levou as facadas pediu para o interrogado parar mas o interrogado continuo dando as facadas. Que o interrogado afirma que na ultima facada deixou Adnaldo caído no chão e foi para sua casa. [...]”
(id. 243926987 – Pág. 24).

Pois bem.

Diante desse cenário probatório, o pleito de decote das qualificadoras não prospera.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

No que pertine à qualificadora subjetiva da futilidade, o arcabouço probatório constante nos autos revela um cenário dúbio e controverso.

Isso porque, não é possível atestar se houve, realmente, uma investida agressiva da vítima contra o recorrente com o intuito de praticar uma relação sexual com ele, mormente ao se verificar que esta hipótese fática é extraída apenas de seu relato extrajudicial.

Em contrapartida, é incontroverso que a motivação do ataque decorreu da intenção de o ofendido em praticar relação sexual com o pronunciado, sem comprovação inequívoca de uma conduta violenta para alcançar este fim, de modo que é defeso ao julgador, nesta etapa de sumário da culpa, afastar dos jurados a livre apreciação do conjunto fático-probatório, sob pena de se usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Desta feita, a qualificadora possui base empírica mínima e, por essa razão, deve ser preservada na pronúncia.

No que tange à qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, constata-se do laudo de lesões corporais e mapa topográfico para localização de lesões que o ofendido foi atingido ao menos 5 (cinco) vezes pelas costas, apresentando ferimentos nas regiões suplaescapular, escapular, dorsal e deltoidiana, os quais foram a causa determinante do resultado morte (id. 243926987 – Pág. 58/61).

Assim, o fato de o recorrente ter desferido os golpes de arma branca pelas costas do ofendido indica, pelo menos para fins de pronúncia, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e
IV (emprego de recurso que dificultou a defesa
) do § 2º do artigo 121 do Código Penal devem ser preservadas, haja vista que foram produzidas provas suficientes para sustentar a narrativa acusatória de que o recorrente, motivado por ciúmes,
iniciou os múltiplos ataques contra a ofendida pelas costas
[...]”
(TJMT, RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – sem destaques no original.

Desse modo, a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 não se revela manifestamente improcedente e deve ser avaliada pelo Tribunal do Júri, Juiz natural da causa.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Francisco Ribeiro de Carvalho
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024